Tribunal: TJDFT
Processo: 0701724-32.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. RÉU ABSOLVIDO DA ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. OMISSÃO QUANTO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. ERRO MATERIAL. RECURSO PROVIDO.
I - Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos ao acórdão que deu provimento, de forma unânime, ao apelo do embargante para absolvê-lo da acusação da prática do crime do artigo 24-A da Lei n. 11.340/06 (descumprimento de medida protetiva), em contexto de violência doméstica.
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a alegação de omissão quanto à indenização por danos morais fixada na sentença, tendo em vista a absolvição do recorrente, bem como (ii) analisar a existência de erro material face à absolvição do réu em relação ao delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06.
III. Razões de decidir:
3. A condenação por danos morais, estabelecida na sentença, tinha lastro na condenação pelo crime, de maneira que, promovida a absolvição do réu, mediante o provimento do apelo defensivo, não remanescem quaisquer efeitos da condenação.
4. Acolhe-se a manifestação da Procuradoria de Justiça para, visando-se afastar qualquer dúvida, integrar o acórdão a fim de se consignar, de forma expressa, o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais à vítima.
5. Reconhece-se a existência de erro material para esclarecer que foi dado provimento ao apelo para absolver o réu pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006.
IV. Dispositivo:
6. Embargos de declaração providos.